Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705251-96.2022.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNILSON OLIVEIRA FERREIRA, JEAN CARLLO CAMPELO TELES APELADO: JEAN CARLLO CAMPELO TELES, EDNILSON OLIVEIRA FERREIRA DESPACHO O réu JEAN CARLLO CAMPELO TELES requereu novamente, agora em sede recursal, a concessão dos benefícios da assistência judiciária. Do exame do dos autos, nota-se que o pedido já havia sido indeferido na instância originária, sob a alegação de que sua média de rendimentos alcançaria o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais. Não bastasse isso, o recorrente informou exercer a profissão de vendedor autônomo de veículos usados, ramo de negócio que experimentou enorme crescimento nos últimos anos, principalmente no período em que se instalou a pandemia pelo COVID-19. Além disso, o recorrente também não trouxe qualquer esclarecimento sobre as despesas ordinárias que mensalmente é obrigado a incorrer, demonstrando, assim, que não teria condições de arcar com o pagamento das despesas processuais sem comprometer significativamente o seu sustento ou de sua família. Nesse cenário, conclui-se pela presença de circunstâncias que obstam a concessão do benefício pleiteado pelo réu/apelante, como bem delineado pelo art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, considerando que a jurisprudência deste tribunal se posiciona no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça demanda a efetiva comprovação da hipossuficiência da parte, na forma do art. 932, parágrafo único c/c art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o réu JEAN CARLLO CAMPELO TELES para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua condição de hipossuficiência econômica, mediante a juntada de contracheques, extratos bancários e outros documentos que demonstrem com clareza seus rendimentos mensais e suas despesas. Advirto que, no prazo acima assinalado, não cumprida a determinação e, ainda, não recolhido o preparo, o recurso será reputado deserto e, por consequência, inadmissível, nos termos do art. 1.007 c/c art. 932, inciso III e parágrafo único. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora